Tribunal: TJES
Processo: 5007264-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007264-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO GAMA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: CARLITO SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
–
AÇÃO DE DESPEJO
–

AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme preceitua o § 3º, do art. 57, da Lei Federal n. 8.245/1991, “poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

2. Agravant
es que não negam o inadimplemento, tampouco propõem qualquer pagamento dos valores devidos, cingindo-se a justificar o pedido de prorrogação do prazo de permanência no imóvel em compromissos assumidos com terceiros, não havendo, portanto, qualquer respaldo legal para o acolhimento de seu pleito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007264-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ADRIANO GAMA DOS SANTOS E OUTRO

AGRAVADO: CARLITO SOARES DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GAMA DOS SANTOS E OUTRO contra a decisão id 43228805, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos do processo n. 5005177-76.2024.8.08.0014, deferiu o pedido de despejo liminar postulado por CARLITO SOARES DE SOUZA.

Aduzem os Agravantes (id 8542083), em síntese, que, por se tratar de galpão industrial, possuem compromissos assumidos com terceiros, pugnando pela prorrogação do prazo de desocupação do imóvel objeto da presente ação.

Pela decisão id 8612626, indeferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Nas contrarrazões id 9003260, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 21 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007264-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ADRIANO GAMA DOS SANTOS E OUTRO

AGRAVADO: CARLITO SOARES DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GAMA DOS SANTOS E OUTRO contra a decisão id 43228805, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos do processo n. 5005177-76.2024.8.08.0014, deferiu o pedido de despejo liminar postulado por CARLITO SOARES DE SOUZA.

Aduzem os Agravantes (id 8542083), em síntese, que, por se tratar de galpão industrial, possuem compromissos assumidos com terceiros, pugnando pela prorrogação do prazo de desocupação do imóvel objeto da presente ação.

Pela decisão id 8612626, indeferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Nas contrarrazões id 9003260, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que a tutela de urgência recursal restou indeferida, pela decisão proferida no id 8612626, nos seguintes termos:

“(...)

Depreende-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação judicial de origem postulando, em sede liminar, o despejo dos Agravados em razão de inadimplemento que já totalizava, à época da propositura da ação, 7 (sete) meses em atraso.

Conforme preceitua o § 3º, do art. 57, da Lei Federal n. 8.245/1991, “poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”.

Nada obstante, no caso dos autos, os Agravantes não negam o inadimplemento, tampouco propõem qualquer pagamento dos valores devidos, cingindo-se a justificar o pedido de prorrogação do prazo de permanência no imóvel em compromissos assumidos com terceiros, não havendo, portanto, qualquer respaldo legal para o acolhimento de seu pleito.

Por conseguinte, não restou demonstrado, ao menos nesta sede de cognição sumária, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência requerida.

Assim, indefiro a tutela de urgência recursal postulada.

(...)”

Não vejo motivos para modificar a conclusão anteriormente esposada, no sentido de que, diante do manifesto inadimplemento dos Agravantes e da conduta processual manifestada, não há justificativa que ampare a pretensão recursal.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.